Tribunal: TJDFT
Processo: 0715173-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0715173-22.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENICIO JOSE DE ARAUJO AGRAVADO: ANTONIO GERALDO DE SOUZA BRITO D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VENÍCIO JOSÉ DE ARAÚJO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada em desfavor de ANTÔNIO GERALDO DE SOUZA BRITO: O pedido está formulado em termos. Há nos autos prova escrita do crédito, sem eficácia de título executivo. Cabível, no caso concreto, o pedido monitório, na forma dos art. 700 do NCPC. Expeça-se mandado para cumprir a obrigação referida na inicial, acrescida de honorários de 5% do valor atribuído à causa, ou para oferecer embargos, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do comprovante de citação devidamente cumprido, sob pena de constituir-se a prova escrita em título executivo judicial. (...) A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 17 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator